Tribunal: TJDFT
Processo: 0730738-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730738-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ALEF MARTINS LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de carta manuscrita datada de 28/08/2022 apresentada por ALEF MARTINS LIMA, filho de Idalba Martins Lima, reeducando do complexo prisional de Brasília. No documento, pede a desclassificação de regime de 50% para 40% no cumprimento de sua pena, com o intuito de progredir de regime prisional, citando alguns presos que foram beneficiados. Pois bem. Verifica-se que a petição não está acompanhada de nenhum documento comprobatório da situação processual do apenado. Nota-se que se trata de pedidos sobre execução penal, de modo que se sujeita, em tese, a agravo em execução. Dessa forma, solicitem-se informações ao Juízo das Execuções Penais acerca da situação do detento, ora peticionante. Após, remetam-se os autos à Defensoria Pública com atuação na 2a instância, para exame do caso e adoção de providências que entender pertinentes a sua função institucional. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador